Tribunal: TJMT
Processo: 0001066-37.2016.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 148866/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO GENÉRICA – NÃO CONFIGURADA EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não incorre em condenação genérica a sentença que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação” (REsp n.o 1.069.810-RS - Tema 84).
“Ao paciente o que importa é a assistência à saúde, assim, é cabível a substituição da aplicação de multa diária pelo bloqueio judicial do valor necessário ao tratamento médico”. (N.U 0002133-93.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)
Diante da ausência de comprovação nos autos de atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como ausente o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, a multa diária aplicada não deve prosperar.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer n° 0001066-37.2016.8.11.0013, movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em assistência de Antônio Viana Rocha e Marlene Ribeiro, que julgou procedente os pedidos para determinar que o Estado de Mato Grosso continue fornecendo aos autores os procedimentos cirúrgicos e medicamentos necessários a continuidade do tratamento das enfermidades descritas na peça preambular, e que o Município de Pontes e Lacerda, continue arcando com os gastos de estadia e transporte dos pacientes.
Outrossim, em caso de descumprimento pelos réus, com fulcro no art. 11, da Lei no 7.347/85, fixou multa de R$15.000,00 (quinze mil reais) e indeferiu o pedido de indenização por dano moral em favor dos interessados (fls. 90/92).
O Apelante alega que a sentença prolatada é genérica, incerta e indeterminada, pleiteando a sua reforma, bem como a retificação do ato sentencial para promover a exclusão da multa aplicada em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob a égide de que há a possibilidade de bloquearem-se verbas públicas para a satisfação da pretensão (fls. 94/100).
A parte apelada apresentou contrarrazões, argumentando que é cabível a fixação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls.102/107).
Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer n° 0001066-37.2016.8.11.0013, movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em assistência de Antônio Viana Rocha e Marlene Ribeiro, que julgou procedente os pedidos para determinar que o Estado de Mato Grosso continue fornecendo aos autores os procedimentos cirúrgicos e medicamentos necessários a continuidade do tratamento das enfermidades descritas na peça preambular, e que o Município de Pontes e Lacerda, continue arcando com os gastos de estadia e transporte dos pacientes.
Outrossim, em caso de descumprimento pelos réus, com fulcro no art. 11, da Lei no 7.347/85, fixou multa de R$15.000,00 (quinze mil reais) e indeferiu o pedido de indenização por dano moral em favor dos interessados (fls. 90/92).
Em suas razões, o Apelante alega que a sentença prolatada é genérica, incerta e indeterminada, pleiteando a sua reforma, bem como a retificação do ato sentencial para promover a exclusão da multa aplicada em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob a égide de que há a possibilidade de bloquearem-se verbas públicas para a satisfação da pretensão.
Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso argumenta que é cabível a fixação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, pugnando pelo desprovimento do apelo.
Pois bem. No que tange à insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, quanto a sentença ser incerta, indeterminada e genérica, razão não lhe assiste, haja vista que o juízo de origem condenou expressamente o Apelante a obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização dos medicamentos prescritos por profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS (fls. 37/46) e solicitados pelos pacientes por meio do Núcleo da Defensoria Pública para tratamento das mazelas descritas na inicial. Veja-se:
(...) Segundo atendimento realizado pelo Núcleo da Defensoria Pública de Pontes e Lacerda, compareceu o senhor ANTÔNIO VIANA ROCHA, brasileiro, divorciado, aposentado, inscrito na Cédula de Identidade RG no 136609 SSP/MT e CPF no 298.559.851-68, residente e domiciliado à Avenida Florispina Azambuja, no 2038, Bairro São José, em Pontes e Lacerda/MT, com o telefone no (65) 9649-1701, relatando que é portador da doença Mal de Parkinson há 04 (quatro) anos e que necessita fazer uso contínuo dos medicamentos Entacapona 200 mg e Mantidan 100 mg, conforme receituário médico em anexo. Consta também em anexo, atestado médico emitido pelo Dr. José Roberto Alvares (CRM–1064/MT), corroborando a existência da doença relatada pelo assistido. Da mesma forma, segundo atendimento realizado pelo Núcleo da Defensoria Pública de Pontes e Lacerda, compareceu a Sra. MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira, em união estável, aposentada, inscrita na Cédula de Identidade RG no 445247 SSP/MT e CPF no 446.071.051-04, residente e domiciliado à Chácara Recanto dos Anjos, Assentamento “Nossa Terra, Nossa Gente”, s/no, em Pontes e Lacerda/MT, com o telefone no (65) 9920-4228, relatando que é portadora de “Insuficiência Respiratória Secundária DPOC” – CID-10=J96, cuja veracidade pode ser constatada pelo atestado médico emitido pela Dra. Fabiana Alvarez Domiciano (CRM–6086–MT) em 24/08/2015. Desse modo, a assistida necessita fazer uso contínuo de doze medicamentos, conforme receituário médico em anexo”.

Assim, não incorre em condenação genérica a decisão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros fármacos ou procedimentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO.
1. O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido”. (STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017).
Nessa vereda, é o posicionamento desta Corte de Justiça:
REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1 - É obrigatório a remessa necessária das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federados.
2 - O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. (STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017).
3. Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico, solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
(N.U 0009080-89.2017.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
Por outro lado, no que tange a multa diária fixada pela sentença (fls. 90/92), é necessário destacar o seguinte precedente deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA – PRIORIDADE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É sabido que tanto o bloqueio quanto a multa são medidas que podem ser estabelecidas ex officio pelo juiz e, inclusive, modificadas para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537, caput e §1o do CPC.
2. Ao paciente o que importa é a assistência à saúde, assim, é cabível a substituição da aplicação de multa diária pelo bloqueio judicial do valor necessário ao tratamento médico. Ademais, o bloqueio de verbas públicas cumpre o objetivo do processo na medida da necessidade, uma vez que permite ao paciente a imediata assistência, com prestação de contas ao Poder Judiciário da utilização dos valores outrora percebidos, sob pena de devolução da quantia não utilizada ou utilizada indevidamente.
3. No julgamento do REsp n.o 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.
(N.U 0002133-93.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).
Deste modo, considerando que não foi constatado nos autos o atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como não houve o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, a multa diária aplicada não deve prosperar.
Diante do DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir definitivamente da condenação a multa diária aplicada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR